Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013680-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013680-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Felipe Camara de Olivira

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que ao chegar ao aeroporto para o voo Fortaleza/CE a Cuiabá/MT (11/02/2022 – saída às 16h25min e chegada as 21h10min), foi realocado no voo seguinte, diante da ocorrência de overbooking. Com isso, chegou no destino final, somente às 01h05min, isto é 03h55min do horário programado.

3.
O atraso de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino em menos de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando o atraso do voo for superior a
04 (quatro) horas
. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

5. Ainda que o overbooking caracterize a falha na prestação de serviço, hábil a configurar o inadimplemento contratual, fato é que não houve dano concreto comprovado nos autos, o que rechaça, absoluto, a configuração do dever de indenizar. O requerente alega ter pedido compromissos de trabalho mas não apresenta nenhuma prova do fato. Registro também que o fato do autor e o companheiro não terem sido colocados em poltronas próximas, também não configura dano moral ante a completa falta de violação aos direitos da personalidade.

6. Acresça-se que, consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (
(2018/0166098-4/MG)

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022